Tribunal: TJPA
Processo: 0806845-53.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806845-53.2020.8.14.0000
PACIENTE: DENILSOM SOUSA LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PREVENTIVA REVOGADA. LIBERDADE CONCEDIDA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. PERDA DO OBJETO.
WRIT
PREJUDICADO. UNANIMIDADE.

1. Tendo em vista que o juízo
a quo
revogou a prisão preventiva do paciente, com a imposição de cautelares diversas, no dia 08 de junho de 2020, resta prejudicado o
habeas corpus
pela perda do seu objeto, nos exatos termos do art. 659, do Código de Processo Penal c/c art. 133, X, do RITJPA.

2. Ordem prejudicada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em declarar prejudicada a ordem impetrada pela perda do objeto, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre defensor público Dr.
Samuel Oliveira Ribeiro
, em favor do nacional Denilsom Sousa Lima, preso nos autos da ação penal de nº 00096900720198140104, apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA.

Alega o impetrante, em síntese, que:

“Conforme se extrai dos autos, o Paciente encontra-se preso desde os 31/10/2019, ante auto de prisão em flagrante em seu desfavor.

O Acusado foi submetido à audiência de custódia.

Segundo se extrai dos autos, a imputação atribuída ao acusado seria do suposto delito de Tráfico de drogas, capitulado no art. 33, da lei 11343/2006.

Não pode o Acusado permanecer preso indefinidamente, extrapolando-se o princípio da duração razoável do processo.

Até o momento NÃO FOI PROLATADA DECISÃO DE MÉRITO no processo de conhecimento, descumprindo-se o prazo legal para tanto, demora injustificável que não pode resultar na indevida constrição da liberdade do paciente.

Na oportunidade, fora requerido a revogação da prisão do paciente, o qual fora indeferido.

Todos estes fatos, somados ao reconhecimento, pela OMS, da pandemia de COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus, tornam injustificável a prisão cautelar decretada – ainda mais diante do longo interregno transcorrido, até então.” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Nestes termos, requer a concessão da ordem para, LIMINARMENTE:

a) relaxar a prisão ilegal, POR EXCESSO DE PRAZO; ou b) subsidiariamente, revogar a prisão preventiva, por ausência de fundamentos, OU, AINDA, c) SE FOR O CASO, IMPOR AO PACIENTE A PRISÃO DOMICILIAR, inclusive acompanhada, se necessário, de outras medidas cautelares diversas da prisão, considerando ainda suas parcas condições financeiras e hipossuficiência econômica, convertendo-se a liminar concedida, posteriormente, em provimento definitivo nestes autos.” <sic>

Junta documentos (Id. 3300574 a 3300575).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 3319190), sendo prestadas as informações (Id. 3353049).

O Ministério Público se manifestou pelo não conhecimento do
writ
em razão da perda superveniente do objeto (Id. 3387876).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
A fim de se evitar inútil redundância, verifico que os fundamentos deduzidos nesta ação constitucional perderam o seu objeto, pois, mediante consulta ao sistema Libra deste e. Tribunal, constatou-se que a autoridade impetrada revogou a prisão preventiva do paciente a quando da realização de audiência por vídeo conferência no dia 23/07/2020, com a seguinte conclusão,
verbis:

“Considerando as razões delineadas na fundamentação, conforme decisão gravada em mídia, DEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva em favor dos réus JOSÉ LIMA LOPES e DENILSON SOUSA LIMA. Expeça-se o competente alvará de soltura.” <sic>

Em tal contexto, não mais subsistindo as razões da impetração, julgo prejudicado o presente
habeas corpus
, nos termos do art. 659, do CPP
e, por consequência, determino o seu arquivamento.

É como voto.

Belém, 27/08/2020